Tribunal: TJSP
Processo: 2207624-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para obrigar a Agravante a realizar a transferência de veículo para o seu nome. Impossibilidade. A questão demanda a realização de provas, visto que a Agravante sustenta ter perseguido a transferência que não foi realizada por falta de documentos. A comprovação dos fatos só pode ser alcançada após o contraditório, com

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para obrigar a Agravante a realizar a transferência de veículo para o seu nome. Impossibilidade. A questão demanda a realização de provas, visto que a Agravante sustenta ter perseguido a transferência que não foi realizada por falta de documentos. A comprovação dos fatos só pode ser alcançada após o contraditório, com o julgamento do feito. Inexistência de perigo da demora, por se tratar de fatos ocorridos uma década atrás. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207624-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARIANA ANGELA HERRERA CASO, é agravado SCANDIUZZI VEICULOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207624-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10969
2
Voto N.o 10.969
Agravo de Instrumento no 2207624-87.2020.8.26.0000
Agravante: MARIANA ANGELA HERRERA CASO
Agravado: SCANDIUZZI VEICULOS LTDA.
Comarca: 9a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Origem: 1029497-18.2019.8.26.0506
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela
de urgência deferida para obrigar a Agravante a realizar a
transferência de veículo para o seu nome. Impossibilidade.
A questão demanda a realização de provas, visto que a
Agravante sustenta ter perseguido a transferência que não
foi realizada por falta de documentos. A comprovação dos
fatos só pode ser alcançada após o contraditório, com o
julgamento do feito. Inexistência de perigo da demora, por
se tratar de fatos ocorridos uma década atrás. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Ângela
Herrera Caso em face da decisão que deferiu pleito de tutela de urgência nos autos da
ação de obrigação de fazer proposta pela agravada Scandiuzzi Veiculos Ltda.
Conforme se verifica dos autos, a Agravada sustenta que realizou a
alienação do veículo descrito na demanda para a Agravante em 2010, mas a
transferência do veículo não teria sido realizada, o que lhe ocasionou a existência de
dívidas que não seriam de sua responsabilidade.
O MM. Juízo de origem acolheu o pedido de tutela de urgência
para determinar a imediata transferência do veículo, por entender que a alienação
estava comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207624-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10969
3
Pretende a Agravante a reforma da decisão de concessão da tutela
de urgência, sob alegação de ilegitimidade ativa da Agravada, bem como, pelo fato
da transferência não foi realizada por ausência de apresentação de documentos
necessários para tanto, tendo realizado diversas tentativas junto à Agravada.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência, dada
a plausibilidade do direito apresentado pela Agravante.
Intimada, a Agravada apresentou contraminuta, na qual postula
pela manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso manejado pela Agravante comporta provimento.
Para concessão da tutela de urgência antecipada são necessários os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo deferida a medida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, quando houver a
possibilidade de irreversibilidade da medida a qualquer tempo.
Não obstante seja possível aferir que o veículo de fato foi alienado
para a Agravante, a questão relativa à entrega dos documentos necessários para a
efetivação da transferência não restou devidamente comprovada.
Dessa forma, resta patente que a comprovação dos fatos em questão
demandam a realização de provas pelas partes, o que impede a concessão da tutela de
urgência no presente momento, pois, caso não se comprove que a Agravante recebeu
os documentos em apreço, estaríamos diante de obrigação impossível de ser
cumprida junto ao DETRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207624-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10969
4
É mister ressaltar que não há perigo de demora, visto que os fatos
narrados aconteceram há mais de uma década, inexistindo razão para açodamento, já
que ao final existe a possibilidade da demanda se mostrar indevida se os fatos não
forem comprovados.
Nesse sentido, não soa razoável que seja concedida a tutela de
urgência pretendida, ao menos até o julgamento da ação originária.
Assim sendo, dada a presença dos fatos que constituem o direito
invocado na peça recursal, impõe-se o provimento do recurso de agravo de
instrumento, com a reforma da decisão originária para cassar a tutela de urgência
anteriormente concedida.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator